Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-70.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000361-70.2020.8.11.9005
Impetrante(s):
FRANCISCO DONIZETTI CAMARGOS
Impetrado(s):
MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO DONIZETTI CAMARGOS contra o MM. Juiz de Direito ALEXANDRE MEINBERG CEROY, que indeferiu de plano da assistência judiciária gratuita à parte impetrante em razão do reconhecimento da litigância de má-fé nos autos 8010696-90.2016.8.11.0106, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim.
Diante desses fatos, o a parte reclamante impetrou o presente mandamus, requerendo liminarmente:
“1. Defira a medida liminar pleiteada, determinando ao Impetrado a remessa do Recurso Inominado da ação no 8010696-90.2016.8.11.0106 à Turma Recursal Única para apreciação do recurso inominado, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil;”
No mérito, pugnou pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar.
É o que merece registro.
DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ – indeferimento de plano da assistência judiciária gratuita em razão do reconhecimento da litigância de má-fé - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Além disso, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento da liminar vindicada, tendo em vista a existência dos pressupostos previstos no art. 7.o, III, da Lei n.o 12.016/2009 e o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita e a independência entre os institutos da litigância de má-fé e da assistência judiciária gratuita.
Vejamos o art. 99, §2o do Código de Processo Civil:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o indeferimento da assistência judiciária gratuita somente pode ocorrer, após ser oportunizada à parte a comprovação de seu estado de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. [...] 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal tem sido firme no sentido de que preenchidos os requisitos legais, é assegurada à parte necessitada a gratuidade de justiça, ainda que apenada com as sanções decorrente da litigância de má-fé, visto que, estes institutos são autônomos e o indeferimento/revogação da assistência judiciária gratuita do litigante de má-fé não está prevista como sanção pelo legislador.
Nesse pórtico:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. [...] 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC⁄2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé. (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)
In casu, verifico que o impetrado indeferiu de plano a assistência judiciária gratuita a parte impetrante sob o fundamento de ter sido reconhecida a litigância de má-fé dela na sentença de primeiro grau.
Não obstante, além da declaração de hipossuficiência a parte impetrante juntou aos autos a declaração de isenção do imposto de renda do ano de 2019, demonstrando a sua insuficiência de recursos para arcar com o preparo recursal.
Dessa forma, no que tange ao pedido da assistência judiciária gratuita, “nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1305066/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, DJe 23/05/2019).
Destarte, vislumbro que, diante da impossibilidade de indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita e a concessão da assistência judiciária gratuita não está atrelada à forma de atuação da parte no decorrer do processo, bem como preenchidos os requisitos legais para o seu deferimento, são elementos suficientes para preencher os requisitos da medida liminar vindicada – fumus boni iuris e periculum in mora.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte impetrante somente em relação ao preparo recursal, nos termos do art. 98, §5o do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos 8010696-90.2016.8.11.0106 a esta Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso para a apreciação do Recurso Inominado interposto.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator